Tribunal: TJDFT
Processo: 0704625-59.2022.8.07.0013
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. REPRESENTAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. JUSTA CAUSA. PRESENTE. PROCEDIMENTO. NECESSIDADE.
I – Nos termos do art. 182, § 2o, do ECA, “a representação independe de prova pré-constituída da autoria e materialidade”, de forma que quando os elementos acostados ao feito apontam indícios suficientes de autoria por parte do adolescente, não se mostra adequada a rejeição da representação por falta de justa causa.
II – Recurso conhecido e provido.